Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008785-53.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTES: DR. EDSON RITTER E OUTRA
PACIENTE: FÁBIO DOS SANTOS CARDOSO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Edson Ritter, OAB/MT 15.465, e Thaís Suellen Garcia, OAB/MT 12.190, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Fábio dos Santos Cardoso, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de APFD n. 1000235-22.2020.811.0048, indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória em favor do paciente, preso em flagrante delito no dia 11/4/2020, sob acusação de perpetrar crime de homicídio qualificado tentado, qualificado pelo motivo fútil [arts. 121, § 2o, II, c/c 14, II, ambos do CP], em tese ocorrido no dia 12/4/2020, por volta de 0h30min, na residência situada na rua Emanuel Pinheiro, n. 495, bairro Centro, ao lado da rodoviária, em Juscimeira, a seu ver, ilegal e injustamente.
A inicial enfoca a ocorrência de situação de legítima defesa, pois o intento manifestado na ocasião foi de simplesmente se defender da agressão iniciada por três vizinhos, fato esse presenciado pelo primo do paciente, vulgo “Toshiba”, que, entretanto, não foi ouvido pela autoridade policial.
Aduz que a evidência do fato tido como criminoso está calcada somente nas declarações prestadas pelas supostas vítimas, que estavam embriagadas, porém, “[...] estranhamente, as supostas vítimas, mesmo terem relatado que foram vítimas de tentativa de homicídio, tendo sido agredidas pelo Requerente municiado com duas facas e um facão, não sofreram absolutamente nenhuma lesão, sem sequer terem sido submetidas a exames de corpo e delito, nem mesmo encaminhadas ao hospital para acompanhamento” [sic inicial, p. 10], ao contrário do paciente, que foi espancado e sofreu vários ferimentos severos, tais como corte na mão e na cabeça, sendo certo que “[...] sequer foi submetido a exame de corpo delito, bem ainda, em razão da situação atual vivenciada pelo país em decorrência do COVID-19, não fora submetido a audiência de custódia” [sic idem], de modo que a situação bem poderá configurar simples crime de lesão corporal por conta de briga de vizinhos, realçando-se, ademais, que em momento algum ameaçou os vizinhos de morte ou compareceu à casa das vítimas armado de facão, apenas foi tirar satisfação por conta de entrevero existente entre eles, acabando por ser ferido e, sem ter o que fazer, apoderou-se de um facão para se defender dos golpes que sofrera.
Dentro desse cenário, denota que não há a propalada gravidade do fato capaz de justificar a prisão provisória, máxime porque as evidências incriminadoras partiram exclusivamente de depoimentos de pessoas interessadas em incriminar o ora paciente, questionando, ainda, a ausência de apreensão de todas as armas.
Afirma ainda que mesmo depois de comprovar requisitos pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como eletricista da empresa Ivaldo Rocha e Cia Ltda, e família no distrito da culpa, sendo o fato um incidente isolado em sua vida;
Deduz, por fim, que a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, tecendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, que, como narrou anteriormente, inexiste.
Desse modo, pede a concessão in limine da ordem mandamental, restituindo-se o ius ambulandi com ou sem medidas cautelares diversas, sob pena de violação aos arts. 5o, LVII, e 93, IX, da CF, e 8o, I, do Pacto de San Jose, e arts. 312 e 316 do CPP, comprometendo-se, ademais, “[...] a mudar de casa, mantendo a distância necessária das vítimas, fato que poderá ser ficado por vossa excelência como medida protetiva” [sic inicial, p. 23].
Instrui a impetração com os documentos colacionados nos ids. 40132480 a 40136470.
O termo de pesquisa de prevenção [id. 40150462] não identificou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador.
É o relatório. DECIDO.
O paciente foi preso em flagrante delito em 12/4/2020 sob acusação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela futilidade, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, do CP, porque, de acordo com o relato de testemunhas e de duas vítimas, depois de uma confusão ouvida da casa do próprio flagrado, conhecido como “Fábio Malária”, ele pulou o muro que divide a residência deste e das vítimas e passou a agredir todos os presentes.
Depois, voltou para a própria residência, apoderou-se de dois facões e uma faca e retornou ao local para atentar contra a vida das vítimas, que, entretanto, conseguiram dominar o agressor e acionar a polícia, que fazendo-se presente no local nas pessoas dos policiais militares Cleriston Dariam Gonçalves de Souza e Roberval Albino dos Santos, conduziram todos à delegacia de polícia para a adoção das medidas devidas.
O técnico em eletrônica Jaime de Vaz Marques, uma das vítimas agredida, narrou que é vizinho do acusado e na data do fato, por volta de meia-noite, ouviu uma discussão na casa de Fábio, e dois dos filhos de Jaime olharam por cima do muro para observar o que estava acontecendo.
Inusitadamente, o agressor pulou o muro e começou a agredir Jaime com socos. Alex, amigo do filho da vítima, tentou separar a briga e Fábio partiu para cima dele também, indo embora em seguida. Logo após, voltou com três facas e chegou a desferir uma facada em Alex, mas não acertou em razão da reação rápida desse ofendido, que desviou do golpe, mas teve a jaqueta que trajava furada por uma das facas.
Nesse mesmo contexto, Alex Para Furtado assinalou a mesma versão contada por Jaime, afirmando ainda que desde a primeira vez que o agressor pulou o muro da residência ele disse que iria matar todos os que estavam na casa, chegando a ameaçar de morte o próprio Alex antes de desferir o golpe que acertou a jaqueta deste último.
O ora paciente, de 36 anos de idade na data de sua prisão, não nega que tivesse dado uma facada em Alex, mas deduz que assim agiu por ato de defesa, uma vez que estava a sofrer agressões dos vizinhos.
Disse que bebida alcoólica e assava uma carne na própria residência quando percebeu que os vizinhos ficavam olhando a todo momento por cima do muro, o que incomodou Fábio, que se dirigiu à casa vizinha para tirar satisfação, iniciando naquele momento vias de fato, tendo sido o paciente agredido com um soco no olho, após o que, foi embora para casa.
Em seguida, o mesmo rapaz continuou olhando pelo muro, que é baixo, então Fábio admite que pulou o muro e entrou em vias de fato com os presentes, tendo sido o paciente agredido com um soco no olho, um corte na mão e outro na cabeça, este último provocado por algum instrumento contundente que não viu o que era.
Durante a briga, disse que “achou o facão no chão e pegou para se defender” e logo em seguida chegou “Toshiba”, primo do paciente, a quem entregou o facão, e, fazendo-se presente a polícia militar, levou todos os presentes à delegacia de polícia, onde somente o paciente foi preso em flagrante delito.
Nega que tenha ameaçado de morte as vítimas, assim como nega que seja dono das facas encontradas no local.
Levado o flagrante delito ao conhecimento da autoridade judiciária local, entendeu por bem convertê-lo em prisão preventiva, argumentando:
“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, bem como diante dos relatos das vitimas e testemunhas.
Registre-se, por outro lado, que os indícios de autoria são fortes, vez que o próprio autuado confessa que se apoderou de um facão e se dirigiu a casa das vitimas, passando a golpeá-los pelo simples fato de que os mesmos estavam olhando sua casa pelo muro, enquanto participava de um churrasco.
Ademais, conforme narrado pelas vítimas, o autuado encontrava-se com um facão e duas facas, bem como não consumou seu intento porque conseguiram retirar as armas de suas mãos, mas mesmo assim, foram atingidos de raspão na barriga e no braço.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar do autuado também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com delitos desta espécie, até mesmo porque cometido em face de duas vítimas que se encontravam no interior de sua casa em um momento de distração, ocasião que foram surpreendidos pelo autuado.
Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na pacata cidade de Juscimeira e região.
[...]
Ressalto, ainda, que em seu depoimento perante a autoridade policial, o autuado afirma que é vizinho das vítimas, fato este que poderá ocasionar o constrangimento das mesmas, bem como de testemunhas em expor os fatos durante a instrução processual se o réu estiver em liberdade, de forma que sua segregação cautelar se mostra necessária também para a conveniência da instrução criminal” [cf. decisão que decretou a prisão preventiva, id. 40136450, pp. 2-3]
Pode-se dessumir desde logo da decisão invectivada a inconsistência da questão relacionada à gravidade do crime.
Embora o tipo penal delimitado pela autoridade judiciária realmente preveja pena máxima superior a quatro anos, atendendo às disposições do art. 313, I, do CPP, requisito de admissibilidade da prisão preventiva, e realmente a palavra dos ofendidos retrate um juízo de desvalor da ação que possibilita a marcação delitiva que se convencionou tipificar no APFD, de outro lado, não vejo a propalada gravidade concreta da conduta, que embora, em tese, de acordo com o relato das vítimas, típica e antijurídica, sob o ângulo da aparente subsunção nas disposições do art. 121 do CP, não se reveste de ato de gravidade concreta a justificar a mantença da segregação cautelar.
Cuida-se de tentativa branca de homicídio, em tese perpetrada por pessoa primária e, em que pese possuir registros criminais anteriores, todos, sem exceção, encontram-se arquivados. A saber: direção perigosa [JECr/Juscimeira, TCO 1031-79.2010.8.11.0048, cód. 11382, arquivado em 16/01/2012; JECr/Nobres, TCO 1950-54.2012.8.11.0030, cód. 41911, art. 309 CTB, arquivado por prescrição em 31/01/2017], e lesão corporal [VÚn/Juscimeira, Ação Penal 755-24.2005.8.11.0048, cód. 4699, vítima Josivaldo Carvalho Barbosa, art. 129, § 1o, do CP, arquivado por prescrição em 20/5/2010; Vara Esp. Violência Doméstica e Fam./Rondonópolis, Ação Penal 8196-56.2015.8.11.0064, cód. 637341, vítima Larissa M. Souza Arraes, art. 129, § 9°, CP, art. 21 do DL 3.688/41, art. 71, CP, art. 147, CP, em continuidade delitiva, art. 71, CP, arquivado por prescrição em 11/10/2019].
Ademais, ainda que possível seja detectar algum traço de personalidade forte do paciente, não há como identificar a exigida contemporaneidade dos motivos determinantes da prisão preventiva. Aliás, nem esse foi o caso, já que a autoridade judiciária sequer menciona a possível periculosidade subjetiva do paciente decorrente dos antecedentes, fixando a alegada fratura da ordem pública em argumentos genéricos de convicção sobre estado de sentimento de impunidade, descrédito às instituições constituídas e encorajamento à prática de crimes.
Não vejo, pois, como sustentar esse mesmo entendimento.
Além disso, acerca da proximidade do convívio do paciente com as vítimas, consta que a própria defesa assinala que o paciente tem interesse de se mudar da residência vizinha das vítimas caso seja posto em liberdade, o que certamente não comprometerá a integridade moral e física das vítimas caso seja o paciente posto em liberdade.
Logo, vislumbrada, in casu, a mitigada gravidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, sob o ângulo da fratura da ordem pública, e registrando, ainda, o longo tempo de espera pela resposta penal definitiva, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada.
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Fábio dos Santos Cardoso, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos de APFD n. 1000235-22.2020.811.0048, Vara Única da comarca de Juscimeira, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, rebus sic stantibus, se por outro motivo não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulado com as seguintes condições:
1) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, a paciente, além de fornecer comprovante de residência, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança posterior de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;
3) proibição de manter contato com as vítimas e familiares;
4) proibição de residir no mesmo bairro de qualquer uma das vítimas, cujo comprovante de endereço deverá ser fornecido em até 10 dias úteis à autoridade judiciária local, a contar da data de cumprimento do alvará de soltura;
5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
6) uso de monitoramento eletrônico.
Admoeste-se, no alvará, ainda, da obrigatoriedade de cumprimento das medidas cautelares aqui fixadas, sob pena de revogação do benefício ora concedido.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator